Tribunal: TJSP
Processo: 2306402-19.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ação rescisória. Autores que, após o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, não efetuaram o depósito exigido pelo art. 968, caput e II, do CPC, e não recolheram as custas iniciais. Indeferimento da inicial com fundamento no art. 968, § 3o, do CPC. Cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ementa:
Ação rescisória. Autores que, após o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, não efetuaram o depósito exigido pelo art. 968, caput e II, do CPC, e não recolheram as custas iniciais. Indeferimento da inicial com fundamento no art. 968, § 3o, do CPC. Cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Inteligência do art. 485, I e IV, do CPC. Extinção do processo sem resolução do mérito.